Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou os embargos à execução.
2. Na origem, os embargantes, ora recorrentes, opuseram embargos à execução contra a execução de título extrajudicial relativa a débitos condominiais (autos no 0731656-45.2022.8.07.0016). A pretensão executória visava o recebimento de débito condominial, no valor de R$ 2.765,89. Nos embargos à execução os devedores, em suma, arguiram a nulidade de citação, pleitearam o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de que seriam impenhoráveis. Afirmaram que somente tiveram ciência das dívidas após as penhoras. Requereram a nulidade do processo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelos autores. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63319947).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à validade do ato citatório e quanto ao caráter alimentar da verba penhorada.
5. Em suas razões recursais, a parte executada afirma que por ocasião da citação considerada válida não há identificação de quem recebeu o documento, não há confirmação de recebimento pelo receptor da mensagem e o número do telefone para o qual foram enviados os documentos não pertence ao 1o recorrente. Aduz que as verbas penhoradas são de natureza alimentar, portanto impenhoráveis.
6. A nulidade de citação foi aduzida na inicial dos embargos à execução e rejeitada de plano pelo Juízo de origem (ID 63319918). Contra a decisão foi formulado pedido de reconsideração (ID 63319920), não acolhido (ID 63319932). Em resposta à impugnação aos embargos, a parte devedora reiterou a alegação de nulidade do ato citatório (ID 63319937), no entanto, não interpôs o recurso pertinente. Foi proferida sentença rejeitando os embargos, ocasião em que o juízo de origem apenas mencionou que a alegada nulidade já teria sido apreciada. Em se tratando de matéria apreciada na origem e não tendo sido interposto agravo de instrumento a respeito (art. 80, III do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), resta preclusa a oportunidade recursal. Recurso não conhecido a respeito da nulidade de citação.
7. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais. Contudo, para que tal alegação seja acolhida, é imprescindível que o executado demonstre a atualidade dos valores, ou seja, que tais quantias correspondam a salários ou proventos recentes e necessários à subsistência do devedor e de sua família. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza salarial e que se referem a quantias recebidas no mês do bloqueio ou, no máximo, no mês imediatamente anterior. A ausência dessa comprovação afasta a alegação de impenhorabilidade.
8. A tese dos devedores é de que os valores penhorados constituem verba alimentar, sob o fundamento de que um dos devedores está desempregado há cinco anos e a outra devedora trabalha como babá. A ausência de vínculo empregatício formal não importa na conclusão pela ausência de rendimentos. No caso em exame, no dia 16/04/2024 houve o bloqueio de R$ 1.411,76 em conta bancária do devedor desempregado e R$ 2.953,83 na conta bancária da devedora que trabalha como babá. O primeiro não comprovou a origem dos valores localizados em sua conta bancária de forma a constituir remuneração. A segunda comprovou que percebe mensalmente R$ 1.306,10 (eSocial de ID 63319922), valor muito inferior àquele penhorado. Não foi juntado aos autos da execução ou dos embargos os extratos bancários dos devedores aptos a comprovar a natureza alimentar.
9. No presente caso, os executados não apresentaram provas mínimas que atestassem a atualidade dos valores bloqueados ou sua origem, limitando-se a afirmar sua natureza salarial. Diante da falta de comprovação da atualidade dos valores bloqueados, rejeita-se a alegação de impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio determinado via SISBAJUD e a sentença proferida nos presente embargos à execução.
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
11. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.